Tribunal: TJMT
Processo: 1009218-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1009218-86.2022.8.11.0000
PACIENTE: MADSON MOREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI
EMENTA
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO - EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR 2. AVENTADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A DATA DOS FATOS E O DECRETO PRISIONAL – NÃO ACOLHIMENTO - FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL À ÉPOCA DOS FATOS QUE SUBSISTE ATÉ O PRESENTE MOMENTO – REQUISITOS LEGAIS QUE AINDA PERMANECEM HÍGIDOS – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES - ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do fato criminoso, revelado no modus operandi e na motivação da infração em tese praticada pelo paciente, ao passo que as eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.
2. A exigência da contemporaneidade entre o fato e o decreto prisional, não significa que determinado fato deva ser imediatamente considerado para fins de decretação da medida constritiva, mas sim que os motivos ensejadores da prisão preventiva subsistem, não obstante o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo.
3. Ordem denegada em sintonia com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009218-86.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MADSON MOREIRA DA SILVA - CPF: 639.982.461-34 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), CRISTIANA BARBOSA - CPF: 028.712.221-26 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1.
ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA
- NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO - EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR 2.
AVENTADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A DATA DOS FATOS E O DECRETO PRISIONAL
– NÃO ACOLHIMENTO - FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL À ÉPOCA DOS FATOS QUE SUBSISTE ATÉ O PRESENTE MOMENTO – REQUISITOS LEGAIS QUE AINDA PERMANECEM HÍGIDOS – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES - ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do fato criminoso, revelado no
modus operandi
e na motivação da infração em tese praticada pelo paciente, ao passo que as eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2. A exigência da contemporaneidade entre o fato e o decreto prisional, não significa que determinado fato deva ser imediatamente considerado para fins de decretação da medida constritiva, mas sim que os motivos ensejadores da prisão preventiva subsistem, não obstante o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo.

3. Ordem denegada em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dr. Bruno Cury de Moraes, defensor público, em favor de
Madson Moreira da Silva
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, nos autos n. 0000198-16.2016.8.11.0092.

Narra o impetrante que o órgão ministerial ofertou denuncia contra o paciente na data de 14/06/2016, ante suposta pratica do crime de homicídio ocorrido na data de 17/02/2016. Após receber a exordial acusatória, no dia 16/06/2017, a autoridade judiciária também decretou prisão preventiva em desfavor do paciente.

Como o respectivo mandado somente foi cumprido em 18/01/2022, roga pela revogação da custódia cautelar com arrimo na “
ausência contemporaneidade entre os fatos apurados no presente feito e os riscos que se pretende evitar com a custódia preventiva
” (id. 128166677), ao passo em que se sustenta trata-se de pessoa primária, com residência fixa e ocupação lícita.

Forte em tais argumentos, o impetrante requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja restituído o
status libertatis
do paciente
e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 128353660).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (id. 128475243).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. Alexandre de Matos Guedes é pela
denegação
da ordem requerida, consoante entendimento assim sumariado:

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – AUSÊNCIA DA EXISTÊNCIA CONCRETA DE FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS QUE JUSTIFIQUEM A PRISÃO – CONFORME LOCUÇÃO DO § 2° DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, TAIS REQUISITOS DEVEM SER VERIFICADOS NO MOMENTO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, E NÃO POR OCASIÃO DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA CONSTRITIVA DE LIBERDADE – INACOLHIMENTO – ADEMAIS, A CONDUTA DO INCULPADO SE REVESTIU DE ELEVADA GRAVIDADE CONCRETA E GERA PARTICULAR REPERCUSSÃO, COM REFLEXOS NEGATIVOS NA VIDA DA SOCIEDADE LOCAL, PROPICIANDO ÀQUELES QUE TOMAM CONHECIMENTO DESTA SITUAÇÃO UM FORTE SENTIMENTO DE IMPUNIDADE E, SOBRETUDO, DE INSEGURANÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
” (id. 130319165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o Ministério Público ofertou denúncia em face de
Madson Moreira da Silva
, imputando-lhe a prática do crime disposto no artigo 121 § 2o, II (motivo fútil) e VI (feminicídio) c.c §2o-A, I (razões de condição de sexo feminino), ambos do Código Penal, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006 e gravames da Lei Federal n.o 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos), pois segundo exordial acusatória:

“[...] No dia
17 de fevereiro de 2016
, por volta das 12h30min, na residência localizada na Rua Teofilo Joaquim Melo, Centro,nesta cidade de Alto Taquari/MT, o denunciado, consciente e dolosamente, agindo com animus necandi, utilizando-se de uma
faca tipo peixeira
, por motivo fútil, contra a mulher por razões da condição do sexo feminino,
desferiu vários golpes em face da vítima Cristiana Barbosa,
causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial de fls.36/64, sendo estas a causa de sua morte. Apurou-se que vítima e denunciado mantiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 08 (oito) anos e na indigitada data, horário e local,
por não aceitar o término da relação conjugal, o acusado se dirigiu até a vítima para reatar a união conjugal, ocasião em que avistou um homem saindo da residência supramencionada, sendo este o motivo que gerou discussão entre ambos. Na sequência, acusado e vítima entraram em uma luta corporal, sendo que se aproveitando da condição de mulher da vítima, imbuído de sentimento de ciúmes, em razão de ter visto um homem saindo do imóvel da vítima, o denunciado, utilizou-se de uma arma branca para ceifar a vida de Cristiana, causando-lhe lesões
perfurocortantes e incisas nas regiões descritas no laudo pericial de fls. 36/64, as quais acarretaram sua morte.[...]”
(id. 128166675).

Ao que consta das informações o Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva do denunciado na data de 14/06/2016 e, no dia
16/06/2016
o juízo de origem fixou a custódia cautelar em desfavor do paciente, recebeu a denúncia e determinou a citação do acusado para apresentar resposta à acusação no prazo legal.

Em
10/03/2020
considerando a não localização do acusado foi determinada a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional pela autoridade judiciária competente.

Somente na data de
19/01/2022
, acostou aos autos comunicação do
cumprimento de mandado de prisão em desfavor do paciente
, oriundo da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT (comarca diversa do Juízo processante).

Ainda segundo informações, em 20/01/2022, adveio pleito defensivo requerendo a revogação de prisão preventiva em favor do denunciado. Por sua vez, em 26/01/2022 o membro do Ministério Pública pugnou pela manutenção da prisão preventiva. Em 01/02/2022, o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido pelo juízo de origem. Se infere, igualmente, que no dia 04/02/2022 (id. 74997035), o denunciado apresentou resposta à acusação no dia 09/05/2022 (id. 84415874) e posteriormente foi designado audiência de instrução e julgamento para o dia 26/05/2022.

Pois bem. É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída,
não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da ordem pretendida
,
porquanto

verifico que os fundamentos adotados na decisão invectivada que decretou a prisão preventiva permanecem incólumes, não sendo infirmados por qualquer elemento no processo.

Nessa linha, observa-se que a custódia cautelar está calcada nos pressupostos de materialidade e indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como no requisito relativo à necessidade da
ordem pública
, (
periculum libertatis
), face
gravidade concreta do ilícito, revelado no
modus operandi
e na motivação da infração em tese praticada pelo paciente
, consoante frisado pela autoridade judiciaria no trecho a seguir destacado:

“(...) Nesse diapasão, insta salientar que a materialidade restou evidenciada, conforme documentos juntados aos autos. A autoria
,
outrossim, não comporta dúvidas, tendo as testemunhas confirmado ser o representado autor do delito. Ademais conforme depoimento prestado pela irmã da vítima, esta relatou que eram constantes as ameaças e brigas do casal, tendo por motivo a
não aceitação do réu pelo fim do relacionamento
.

Friso que a Comarca de Alto Taquari/MT é uma comunidade relativamente pequena, e condutas como a do acusado colocam em xeque não somente a credibilidade do poder judiciário, mas
geram repercussão social
e insegurança generalizada em nossa sociedade, desta forma, a decretação da prisão preventiva é medida de rigor. Desta forma, tenho que a decretação da custódia cautelar do réu é medida necessária para a garantia da ordem pública. É que o acusado praticou delito considerado hediondo que causou
comoção local, ceifando a vida de um ser humano, de modo cruel, efetuando diversos golpes de faca contra a vítima
. Portanto, tenho por mim que a conduta do réu, no mínimo, demonstra uma
atuação desvirtuada, perigosa e que coloca em risco a paz social
.

Ademais, a forma de
execução do delito de homicídio, demonstra toda a periculosidade do acusado, já que, em tese, por motivo fútil, desferiu diversas facadas em desfavor da vítima
, que veio a falecer em decorrência das lesões. Logo, o
modus operandi do delito
demonstra a razão pela qual o cárcere cautelar é medida necessária para a garantia da ordem pública (...)”
(id. 128166675).

À vista disso e considerando o cenário fático delineado no início deste voto, concluo que os argumentos lançados pela autoridade tida por coatora no decreto constritivo se revelam idôneos, de modo que motivação da infração e o
modus operandi
são capazes de ensejar conclusão sobre a nocividade que a liberdade do paciente representa à tranquilidade social e à ordem pública, o que, a meu ver, justificam a imposição da
ultima ratio
.

Nesse cenário, os Tribunais Superiores tem entendido que a prisão preventiva se justifica para acautelar a ordem pública em razão da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
empregado, como no caso do presente
writ
. Confira-se:

“(...) A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.”
(vide: HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020).

“A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no
modus operandi
do ato criminoso. [...] Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes.”
(AgRg no RHC 155.587/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Na mesma linha intelectiva tem decidido esse e. Sodalício:

“HABEAS CORPUS – CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - MODUS OPERANDI
- MOTIVAÇÃO IDÔNEA - CONDIÇÕES PESSOAIS - IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.
A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação da prisão preventiva aferida a partir de dados colhidos da conduta delituosa supostamente praticada pelo paciente e demais corréus
, além do crime de fraude processual,
revelem uma periculosidade acentuada a ensejar a atuação do Estado, cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
. Mostra-se legítimo o decreto de prisão preventiva, uma vez demonstrado, com base em dados materiais objetivos, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.”
(N.U 1016232-58.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021).

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE – ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 42 DA TCCR/TJMT - PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO MODUS OPERANDI

EMPREGADO - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade dos delitos e a periculosidade social do criminoso. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.” (N.U 1020964-82.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021).

Ainda, com a devida vênia, registro que, no caso
, não pactuo com a tese da ausência de contemporaneidade entre o fato e o decreto prisional
, porquanto tal exigência não significa que determinado fato deva ser imediatamente considerado para fins de decretação da medida constritiva, mas sim que os motivos ensejadores da prisão preventiva subsistem, não obstante o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo.

Sobre a questão, confira-se o entendimento da jurisprudência:

“(...) 1. A prisão preventiva pode ser decretada desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP).

2.
Sobre a contemporaneidade da medida extrema, a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si
, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021) (destacamos).

“3. Não há constrangimento ilegal quando a custódia prisional fundamenta-se na garantia da aplicação da lei penal,
considerando-se a fuga do acusado do distrito da culpa, circunstância que também afasta a alegação de falta de contemporaneidade
”. (RHC 138.373/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021) (destacamos).

Nesse sentido, conforme bem pontuados trechos do judicioso parecer exarado pelo i. Custos Legis,
in verbis
:

“Com efeito, verifica-se que o paciente permaneceu em lugar incerto e não sabido desde o início das investigações, ou seja não procurou se informar sobre os fatos e o desfecho das investigações que corriam contra sua pessoa, evidenciando nítida tentativa de se furtar da aplicação da lei penal (...) Ademais disso, é de valia mencionar que a “existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”, conforme locução do § 2° do artigo 312 do Código de Processo Penal, deve estar presente no momento da decretação da prisão preventiva, e não por ocasião do cumprimento da medida constritiva de liberdade.
No caso, conforme facilmente se percebe, não deve se cogitar a ausência de tais requisitos, pois, tão logo cometido o crime (17/02/2016), houve a decretação da prisão preventiva do acusado (16/06/2016).”
(id. 130319165).

Por fim, embora apreciáveis, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação

provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como no presente caso (
Enunciado n. 43, TCCR/TJMT
).

A propósito:

“(...)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
.
AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa,
não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia
antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Assim, repita-se, embora se sustente a desnecessidade da custódia cautelar, o decreto preventivo encontra-se justificado vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representam à ordem pública.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
com o
parecer
,

denego a ordem

de
habeas corpus
aviada em prol de
Madson Moreira da Silva
, qualificado, mantendo, por ora, incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022